Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703038-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: GAS BROTHERS MECANICA LTDA D E S P A C H O Suspendo, por ora, a determinação de expedição de edital de intimação dos sucessores do agravante, em razão da semelhante decisão proferida pelo d. Juízo de origem, o qual, igualmente, com fundamento no art. 313, inciso I, e § 2o, inciso II, do CPC, suspendeu a tramitação dos autos originários pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de viabilizar a regularização da representação judicial do espólio do recorrente, CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA, sob pena de extinção do cumprimento de sentença (proc. no 0730259-93.2022.8.07.0001), sem resolução de mérito, diante da ausência de pressuposto processual (ID no 238695565 dos autos originários). Assim, considerando o reflexo da referida providência sobre o presente recurso, aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator